Tribunal: STF
Processo: ARE 1378962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.



    I — Prova documental e testemunhal demonstrando que o apelante, na condição de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, firmou termo de constatação de moeda estrangeira eivado de irregularidades e inconsistências que permitiram o ingresso irregular no pais de ao menos de US$ 1.429.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil dólares)transportados por pessoa física. Irregularidades dos dados firmados na declaração e ausência de qualquer comunicação do ingresso de tão expressivo valor em moeda corrente ao BACEN, em evidente afronta às diretrizes da Lei n.° 9.069/1995 e resolução BACEN n.°2.524/1998. Tese de ausência de dolo afastada.



    II — Valores cuja origem restou também devidamente atrelada a prática de crimes antecedentes de tráfico internacional de drogas, com base em múltiplos processos e condenações já impostas até mesmo pelo crime de lavagem de dinheiro aos agentes que internalizaram o valor e se valeram do termo de constatação falso firmado pelo recorrente.



    III — Dosimetria confirmada, circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e agravante do art. art. 61, II, "g" do CP que não permitem fixação da pena no mínimo legal. Recurso não provido." (Vol. 896)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não obstante, apesar do réu ora afirmar haver emitido duas vias do documento ora afirmar que o emitiu em 3 vias, sustentando que teria encaminhado comunicação, o BACEN informou jamais haver recebido notificação alguma acerca do ingresso de tão expressivo numerário em espécie (fls. 524 do apenso I vol. 2 e fls. 1015/1017 do apenso I,Vol. 4).



    Por seu turno, o termo de constatação elaborado além de não equivaler a uma declaração de porte de valores, padece de erros evidentes, como a indicação de que fora expedido na Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, quando o subscritor atuava no Aeroporto de Manaus.



    Embora a defesa tenha sustentado que tratar-se-ia de mero erro decorrente da utilização de algum modelo, constatou-se que JOSÉ EDMAR sequer estava escalado para o plantão do dia 17/10/1998 (data da lavratura do documento – fls. 772 do apenso I, vol. 3),vindo ele a esclarecer que não constava das escalas porque funcionava como supervisor permanecendo no aeroporto apenas para colaborar com os trabalhos.



    Os registros do livro próprio da alfândega demonstram que outras ocorrências constavam com descrição minuciosa, enquanto o ingresso de 2 milhões de dólares na possede JOSÉ SAMUEL BENZECRY foi descrito de forma absolutamente lacônica (fls.702/770 do apenso I volume III).



    Esses registros escritos foram também objeto de perícia (laudo n.º 515/03 – acostado à fls. 165/169) que concluiu, dentre outras coisas, que a frase ‘foi lavrado declaração deporte de valores em espécie’ teria sido inserida nos registros a posteriori, depois da aposição do carimbo e rubrica, bem como grafada com caneta distinta daquela utilizada para grafar a parte inicial da ocorrência e sua rubrica, não tendo partido do mesmo punho que produziu os demais lançamentos.



    A prova testemunhal também corrobora essas irregularidades. JOSÉ EDMAR afirmou que outros dois agentes públicos acompanharam a inspeção na bagagem, no dia da lavratura do termo de constatação, ainda em 17/10/1998, indicando o Auditor Fiscal do Tesouro Nacional JOSÉ ANTÔNIO VERÇOSA e o agente de Polícia Federal NORBERTOMAMEDE LOPES.



    (...)



    Portanto, também indene de dúvidas a origem ilícita do numerário e sua vinculação com a prática do crime descrito no art. 1º da Lei n.º 9.613/98, que neste caso contou com aconcorrência essencial do ora apelante, sem a qual os valores jamais seriam internalizados da forma como foram.



    Nesse contexto, confirmo a condenação de JOSÉ EDMAR UCHÔA JUNIOR como incurso no art. 1º, inciso I da Lei n.º 9.613/98."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente